Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO MÉDICO-HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS E O EVENTO DANOSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, em regra, as pessoas jurídicas de direito público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo observada a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire o dolo ou a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pelo administrado, devendo ser verificada, portanto, a ocorrência simultânea de ato praticado pelo agente público, dano específico ao administrado, e nexo de causalidade.

2. Constatado, mediante prova pericial e a análise do acervo documental produzido nos autos, que as condutas adotadas pela equipe médica se mostraram adequadas e necessárias ao tratamento do grave quadro de saúde da paciente; não havendo, portanto, nexo de causalidade entre os procedimentos médicos ministrados e o óbito da esposa do autor, não há como ser reconhecida a responsabilidade civil do Estado em relação ao evento danoso que fundamenta a pretensão indenizatória a título de danos morais.

3. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa, em decorrência do deferimento da gratuidade de justiça.